Tribunal: STF
Processo: Rcl 42735
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO PARADIGMA NA ADI 5.874 QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    2. No julgamento da ADI 5.875, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Decreto Presidencial 9.246/2017.



    3. Hipótese concreta em que a autoridade reclamada rechaçou a possibilidade de concessão de indulto natalino por não preenchido o requisito objetivo do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena cominada, previsto no Decreto Presidencial 9.246/2017.



     4. Agravo regimental desprovido.